Tribunal: TJPA
Processo: 0804309-75.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804309-75.2023.8.14.0061

APELANTE: MARINETE ALVES BENSABA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804309-75.2023.8.14.0061

APELANTE: MARINETE ALVES BENSABA

APELADO(A): MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA COMPROVADO. JULGAMENTO PREMATURO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Marinete Alves Bensaba contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais ajuizados em desfavor do Município de Tucuruí, sob o fundamento de ausência de provas, após o juízo declarar prejudicada a audiência de instrução pela ausência da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em virtude da prolação de sentença de improcedência por ausência de provas, considerando a alegação e comprovação de que a autora e suas testemunhas deixaram de comparecer à sala de audiências da 1ª Vara Cível por equívoco de direcionamento provocado por servidores do próprio Fórum, tendo aguardado no CEJUSC.

III. Razões de decidir

3. Restou cabalmente comprovado por meio de Declaração Oficial, dotada de fé pública e subscrita pela secretaria do CEJUSC, que a apelante e suas testemunhas estavam presentes no Fórum no dia e horário aprazados, mas foram erroneamente encaminhadas para o setor diverso, onde permaneceram aguardando orientações até o encerramento do ato.

4. É manifestamente ilegal e desarrazoado o julgamento de improcedência fundamentado na falta de provas quando a própria jurisdicionada foi impedida de produzi-las e de exercer o seu direito probatório por um erro crasso do aparato estatal. 5. O encerramento prematuro da fase instrutória nessas circunstâncias configura ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como aos princípios processuais da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC), eivando o processo de nulidade absoluta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "O julgamento de improcedência fundamentado na ausência de provas, quando a parte foi tolhida de participar da audiência de instrução por erro comprovado de direcionamento provocado por servidores nas dependências do Poder Judiciário, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta da sentença."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 6º, 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.154.465/PA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/11/2024; STJ, AREsp n. 2.483.263/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARINETE ALVES BENSABA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Danos Materiais
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que, em janeiro de 2022, foi submetida a uma cirurgia de histerectomia total no Hospital Municipal de Tucuruí, sob a responsabilidade de médico vinculado ao ente público. Relatou que, logo após o procedimento cirúrgico, perdeu o controle total de sua bexiga em razão do desenvolvimento de uma fístula ureter-vaginal, condição que a obrigou a utilizar fraldas geriátricas de forma contínua.

Argumentou na exordial que o grave equívoco médico desencadeou uma via-crúcis de internações e consultas na tentativa de obter um diagnóstico preciso, resultando na necessidade de uma nova intervenção cirúrgica corretiva em agosto do mesmo ano.

Diante de tal cenário de intenso sofrimento físico e desgaste emocional provocado pela falha na prestação do serviço de saúde, pugnou pela condenação do Município réu ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como a reparação por danos materiais referente às despesas efetuadas com a compra de medicações e fraldas geriátricas.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por Marinete Alves Bensaba na presente ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Tucuruí, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
.

Inconformada,
MARINETE ALVES BENSABA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou, preliminarmente, a ocorrência de flagrante cerceamento do seu direito de defesa, requerendo a anulação da sentença para a reabertura da instrução processual. Argumentou detalhadamente que o juízo de piso proferiu o julgamento de improcedência sob o fundamento de ausência de provas, ignorando, contudo, que no dia e horário designados para a audiência de instrução, a autora e suas testemunhas encontravam-se presentes nas dependências do Fórum, aguardando equivocadamente no setor do CEJUSC. Defendeu que a impossibilidade de colheita da prova oral por um erro de direcionamento nas instalações do judiciário — fato devidamente certificado por declaração oficial do próprio CEJUSC — não pode militar em desfavor da vítima, sob pena de ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Avançando sobre as teses de mérito, caso ultrapassada a preliminar de nulidade, a apelante argumentou exaustivamente que a decisão guerreada desconsiderou a gravidade das complicações decorrentes do ato cirúrgico inicial. Sustentou que a perfuração e a consequente lesão em sua bexiga não consubstanciam uma mera intercorrência clínica aceitável, mas sim um inegável erro no procedimento cirúrgico por parte da equipe do hospital público.

Asseverou que o atraso abusivo na obtenção de um diagnóstico correto e a necessidade de se submeter a novos procedimentos invasivos prolongaram o seu martírio, configurando inquestionável falha na prestação do serviço médico-hospitalar do Município. Pontuou que a responsabilidade civil do ente público na hipótese é evidente, havendo cristalino nexo causal entre o atuar do preposto estatal e a incontinência urinária persistente desenvolvida.

Por fim, defendeu que o descaso relatado afronta a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, clamando pelo provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença, julgando-se procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Marinete Alves Bensaba na presente ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Tucuruí, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença por flagrante cerceamento de defesa. Argumenta que o magistrado
a quo
proferiu o julgamento de improcedência sob o fundamento de "ausência de provas", ignorando, contudo, que a instrução processual apenas não se realizou porque a autora e suas testemunhas, embora presentes no Fórum no dia e horário aprazados, foram erroneamente direcionadas por servidores para uma sala de espera incorreta.

Analisando detidamente o caderno processual e as provas colacionadas aos autos, verifico que
a apelante tem razão quanto à preliminar suscitada
, estando os fatos cabalmente comprovados documentalmente.

O magistrado de origem designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 03/06/2024, às 09h30min, na sala de audiências da 1ª Vara Cível e Empresarial. Aberto o ato, foi consignada a ausência da autora e de suas testemunhas, declarando-se a instrução "prejudicada". Em seguida, sobreveio a sentença ora vergastada, que julgou improcedente a demanda sob a justificativa de que não haveria comprovação do erro médico ou do nexo causal, ressaltando expressamente que
"a audiência de instrução e julgamento ter sido prejudicada pela ausência justificada da autora e de suas testemunhas"
e que
"não há qualquer prova documental"
suficiente.

Ocorre que a ausência da parte na sala de audiências não decorreu de sua própria desídia ou inércia, mas sim de um comprovado equívoco de direcionamento ocorrido nas próprias dependências do Poder Judiciário. A Defensoria Pública anexou Declaração oficial emitida pelo CEJUSC-Tucuruí, subscrita pela Analista Judiciária e Secretária da unidade, Sra. Iná Pinheiro Mendes, documento este dotado de irrefutável fé pública (Id n° 23852860).

O referido documento atesta de forma expressa que a apelante (Marinete Alves Bensaba) e suas testemunhas (Raimundo Nonato Ferreira Gama e Eland dos Santos Baia) compareceram ao Fórum na data aprazada, foram atendidos na recepção e encaminhados ao 1º CEJUSC. A certidão é cristalina ao afirmar:
"declaro que os mesmos permaneceram aguardando no 1º Cejusc-Tucuruí, das 8h às 12h 30min, quando o policial militar Sanches, lotado no Fórum, se dirigiu a esta Secretaria para informar que as partes estavam sendo aguardadas na 1ª Vara Cível para audiência"
.

Neste contexto, é manifestamente ilegal e desarrazoado que o Estado-Juiz julgue uma ação improcedente por "falta de provas" em desfavor de uma parte que estava fisicamente presente no Fórum, desde as 8h da manhã, pronta para produzir essas provas e exercer o seu direito probatório, mas que foi impedida de fazê-lo por um erro crasso do próprio aparato judiciário.

A prolação de sentença de mérito nessas condições configura ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Consoante firme jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a sentença que impede a adequada produção de provas e surpreende a parte com o julgamento antecipado do mérito configura nulidade absoluta, devendo os autos retornar à origem para regular instrução.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais, considerando a complexidade dos aspectos fáticos e a relação jurídica entre as partes.

2. No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais, configurou cerceamento de defesa, dada a complexidade dos fatos e a informalidade do terceiro pacto celebrado entre as partes (contrato oral).

3. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de dilação probatória em casos de complexidade fática similar.

4. Necessário retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se alega cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não oportunização de produção de provas requeridas pela parte embargante, configurando nulidade parcial do processo.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem não oportunizou a produção probatória requerida, o que configura cerceamento de defesa, conforme entendimento desta Corte.

4. A decisão recorrida deixou de oportunizar à parte a produção de prova documental que poderia tornar o arcabouço probatório suficiente, evidenciando o prejuízo à defesa.

5. A nulidade parcial do feito é reconhecida, com determinação de retorno dos autos à origem para que se abra oportunidade à efetiva produção de provas pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial do feito e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas.

(AREsp n. 2.483.263/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

O Código de Processo Civil assevera que o julgamento do mérito deve respeitar os princípios da cooperação, do contraditório e da não-surpresa (CPC, arts. 6º, 9º e 10). Se a autora pleiteou a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal – provas essenciais não apenas para a verificação do erro médico em si, mas especialmente para comprovar a dinâmica do atendimento, os danos materiais sofridos com a compra de fraldas e a extensão do abalo moral –, o encerramento prematuro da fase instrutória sem oportunizar tal produção macula o processo de nulidade insanável.

Sendo assim, o cerceamento do direito à prova resta plenamente configurado, impondo-se o acolhimento da preliminar aventada para anular a sentença de piso. Consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para a escorreita reabertura da fase instrutória, garantindo-se à apelante a realização da audiência de instrução e julgamento de forma regular.

Resta prejudicada a análise do mérito recursal (existência ou não do erro médico e do dever de indenizar), matéria que deverá ser apreciada pelo juízo singular após a devida instrução, sob pena de indevida supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e ANULAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a regular reabertura da instrução processual, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026